Tribunal: TJES
Processo: 0002664-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002664-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDON ROSA ZANELA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002664-12.2023.8.08.0030

APELANTES: BRENDON ROSA ZANELA, IOZANA ROSA DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIENO MARIN - ES32193-A, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Prova lícita. Absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por BRENDON ROSA ZANELA e IOZANA ROSA DE BRITO contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Sustentam, preliminarmente, nulidade das provas por entrada ilegal em domicílio, e, no mérito, postulam absolvição ou mitigação da pena. A sentença impôs penas de 17 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão (Brendon) e 14 anos, 2 meses e 24 dias (Iozana), ambas em regime fechado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade das provas pela entrada domiciliar sem mandado judicial;
(ii) saber se há prova suficiente para condenação por tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06);
(iii) saber se há prova de vínculo estável e permanente entre os réus a justificar a condenação por associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06).

III. Razões de decidir

A entrada em domicílio foi precedida de denúncia anônima e fundada suspeita, confirmada por comportamento da recorrente IOZANA, que ocultou bolsa com drogas e permitiu o ingresso dos policiais.

A apreensão de entorpecentes fracionados, em conjunto com o dinheiro em espécie e os depoimentos coerentes dos policiais, comprova a materialidade e autoria do tráfico.

Não restou comprovado o vínculo estável e permanente entre os réus exigido para o tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A valoração negativa das circunstâncias judicais do art. 59, do Código Penal foi adequada.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para absolver os apelantes do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, com redimensionamento das penas.

Tese de julgamento
:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos indicativos de flagrante delito.
2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, não se presumindo pela mera cooperação episódica entre os agentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 727.436/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002664-12.2023.8.08.0030

APELANTES: BRENDON ROSA ZANELA, IOZANA ROSA DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: ADRIENO MARIN - ES32193-A, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A, HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por BRENDON ROSA ZANELA e IOZANA ROSA DE BRITO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 13343755), integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 13343758), que ao final condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

A) BRENDON ROSA ZANELA: pena de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 2.059 (dois mil e cinquenta e nove) dias-multa.

B) IOZANA ROSA DE BRITO: pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.758 (mil, setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais (IDs 13343774 e 13343771), os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, alegando invasão domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões, o que comprometeria a higidez da prova e acarretaria nulidade absoluta dos atos subsequentes. No mérito, postulam a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, argumentando ausência ou insuficiência de provas da destinação mercantil da substância apreendida, bem como a atipicidade da conduta relacionada à associação para o tráfico, por ausência de vínculo estável e permanente entre os corréus. Subsidiariamente, pleiteiam a mitigação da pena, com revisão da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da aplicação da pena.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 13343777, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez das provas obtidas, rechaçando a alegada nulidade da busca domiciliar, por entender configuradas fundadas razões amparadas por elementos concretos, como a vigilância prévia e o comportamento suspeito da acusada Iozana, que teria tentado ocultar a bolsa onde se encontravam as drogas. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos nos autos, especialmente os relatos dos policiais e o contexto fático, confirmam a prática do tráfico e a associação para tal fim pelos acusados. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 13509555, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a entrada dos policiais na residência dos recorrentes deu-se mediante fundadas razões, havendo justa causa e situação de flagrante que legitimou a medida, afastando-se, assim, a alegação de nulidade das provas. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação em ambos os tipos penais imputados, e não verificou ilegalidade na dosimetria que justificasse reforma da reprimenda.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Consta da inicial que:

“
(...) no dia 01 de agosto de 2023, por volta das 10h00min, na Rua Maria Carmem Almenara Calmon, Nº 128, Planalto, Linhares/ES, os denunciados BRENDON ROSA ZANELA e IOZANA ROSA DE BRITO, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, possuíam, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Narra os autos que a Polícia Civil recebeu informações de que pessoas estavam realizando o tráfico de drogas, ocasião em que policiais civis saíram em diligências com a finalidade de apurar a veracidade. Chegando no local alvo, foi realizada uma vigilância no imóvel, momento em que visualizaram uma senhora.

Ato contínuo, os policiais civis decidiram chamar a moradora e solicitaram a permissão para entrar na residência, momento em que um dos policiais visualizou a moradora, posteriormente identificada como a denunciada IOZANA, que se encontrava sentada na varanda dos fundos do imóvel, escondendo uma bolsa no interior do imóvel antes de atender o chamado da Polícia Civil.

Ao entrarem no quintal, novamente os policiais chamaram a denunciada IOZANA, que estava bastante nervosa e disse que estava ocupada. Foi indagada a respeito do seu filho, ora denunciado BRENDON ROSA ZANELA, mencionado nas informações recebidas e criminoso contumaz, momento em que IOZANA franqueou a entrada da equipe.

Imediatamente foi visualizado em um raque no quarto da denunciada IOZANA 01 (uma) bolsa preta da marca Lacoste, e, ao ser indagada, IOZANA disse que era de sua propriedade. No interior da bolsa foi encontrado 01 (um) pedaço grande de maconha e 07 (sete) buchas de maconha embaladas e prontas para comercialização e a quantia de R$1.031,00 (mil trinta e um reais) em espécie em notas variadas.

(...) No momento em que os Policiais Civis conduziam a denunciada IOZANA, o denunciado BRENDON chegou ao local em uma bicicleta, alegando que a bolsa e as drogas eram de sua propriedade. Registre-se que a Polícia Civil identificou que os denunciados possuem histórico criminal e que vendem drogas no local.

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das informações dos autos comprovam que os denunciados se associaram para praticarem o tráfico de drogas. (...)”

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade por violação de domicílio. A alegação não prospera.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que o apelante estava em flagrante delito.

A entrada no domicílio decorreu de fundadas razões amparadas em denúncia anônima de que o apelante BRENDON realizava o tráfico de drogas naquele local. Assim, diante da denúncia, os policiais realizaram diligências no local para averiguação. Conforme depoimento dos policiais, eles acompanharam a conduta da apelante IOZANA que, ao perceber a aproximação dos policiais, ocultou uma bolsa no interior da residência. Posteriormente, ao sair do imóvel, a apelante franqueou o acesso aos policiais, quando então foi localizado a bolsa com entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, ao determinar que
o ingresso domiciliar sem mandado é legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias observadas
, para crer que se trata de crime em andamento, cuja interrupção imediata se faz necessária para resguardar a ordem pública e impedir a destruição de provas. Neste sentido, o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.436/SP destaca que “
não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
”.

No mesmo sentido,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito
, o que, no caso em exame, se verifica de forma inequívoca. Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova.

Além disso, a dinâmica dos fatos permite inferir que a atuação policial estava amparada pelo princípio da imediatidade, sendo plenamente justificada ante a constatação de situação de flagrância, própria de delitos permanentes, como é o caso do tráfico de drogas. Ressalte-se que, na prática de crimes dessa natureza, o tráfico de entorpecentes, além de ser um crime permanente, constitui grave ameaça à coletividade, demandando resposta rápida e eficaz do aparato estatal.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Desta forma, tendo como base que o crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e diante das circunstâncias da apreensão e da autorização para entrada na casa, entendo que há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Superada a preliminar, passo ao
exame do mérito
.

A materialidade delitiva restou robustamente comprovada pelo
A
uto de
A
preensão
, L
audo
T
oxicológico
D
efinitivo
, B
oletim
U
nificado
e demais documentos acostados.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos dos policiais civis
Rômulo Mascarenhas Neto
e
Alan Arreco Sousa
— prestados em juízo, de forma harmônica e coerente — descrevem com riqueza de detalhes a ação policial, a conduta suspeita de IOZANA, o encontro da droga dentro da bolsa por ela admitida como de sua propriedade e, ainda, a
chegada posterior de BRENDON, que assumiu ser o dono da droga
, confirmando, assim, o liame subjetivo entre ambos na guarda e posse do entorpecente. Vejamos:

“(...) Disse que se recorda da ocorrência. Disse que estavam fazendo uma investigação da DEID. Disse que receberam informações dando conta de que tinham bicicletas furtadas no local. Disse que foram verificar a situação. Disse que fizeram um cerco no imóvel.
Disse que chamaram a moradora. Disse que a senhora estava com uma bolsa na mão e adentrou no imóvel. Disse que a senhora se mostrou nervosa. Disse que quando abriram a bolsa constataram que tinha drogas. Disse que a senhora relatou que o filho vendia drogas e não sabia.
Disse que posteriormente chegou o acusado. Disse que ambos foram conduzidos para o DPJ. (...) Disse que a equipe afirma com exatidão que a bolsa que a acusada estava nas mãos era a mesma que foi apreendida. Disse que acusada estava nos fundos da casa. Disse que a acusada autorizou a entrada. Disse que a acusada permitiu que a equipe policial adentrasse no imóvel. Disse que um colega visualizou a acusada com uma bolsa nas mãos e autorizou a entrada.
Disse que realizaram buscas depois que encontrou as drogas. Disse que se recorda que foram encontrados dinheiro e drogas. Disse que uma parte do dinheiro estava em outra bolsa. Disse que reitera que receberam informações dando conta que estavam vendendo drogas. Disse que receberam informações dando conta do tráfico de drogas exercido no local.
Disse que a acusada já tinha passagem por tráfico de drogas com o filho, ora acusado. Disse que a droga estava “escancarada”. Disse que no momento o acusado assumiu a propriedade e a acusada também.” (depoimento de Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, mídia anexa).

“(...) Disse que mostrada a fotografia da residência se recorda que corresponde ao imóvel. Disse que fez parte da equipe que ficou na frente da residência. Disse que a acusada foi chamada e recepcionou a equipe.
Disse que quando receberam a “denúncia anônima” foram verificar a veracidade dos fatos, dando conta de que BRENDOM estava fazendo o tráfico de drogas.
Disse que fizeram pesquisas no banco de dados disponíveis e foram até o local.
Disse que as equipes foram divididas e ficaram monitorando. Disse que a acusada ficava na varanda e chamaram-na. Disse que a acusada pegou uma bolsa e deixou no interior do imóvel antes de atender os policiais.
Disse que foi explicado o motivo da polícia chegar no local. Disse que a acusada estava na varanda nos fundos do lote. Disse que a acusada deixou a sacola no interior do imóvel antes de conversar com os policiais.
Disse que depois verificaram a bolsa e constataram que tinha drogas.
Disse que até então não conhecia a acusada. Disse que após o flagrante constataram que a acusada tinha passagem por tráfico de drogas.” (depoimento de Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, mídia anexa).

Os argumentos defensivos de que a droga era destinada ao consumo pessoal, ou de que não havia prova da prática de mercancia,
não encontram respaldo na prova dos autos
. A substância apreendida,
maconha, em quantidade considerável
(01 tablete e 07 buchas)
, parte dela fracionada e embalada para comercialização, além da quantia
de R$1.031,00
em espécie
e notas fracionadas,
revela
inequívoca destinação mercantil
, e
videnciada também pelos antecedentes criminais dos acusados e pela circunstância de ambos dormirem no mesmo quarto, com domínio conjunto do espaço.

Quanto ao crime do
art. 35, da Lei nº 11.343/06
, entendo que a sentença merece reforma.

Embora haja dois agentes (requisito formal),
a prova da estabilidade e permanência do vínculo é frágil
. A acusação fundamenta-se
em um único episódio
, não havendo provas de reiteradas ações conjuntas ou estruturação estável para o tráfico, ou mesmo elementos materiais que evidenciam a reiteração, como caderno de anotações de lucros e etc.

Ao contrário do aduzido em sentença, o fato de IOZANA ter antecedentes e de BRENDON assumir a droga
não basta, por si só, para comprovar o tipo penal de associação,
sendo necessário a presença de elementos objetivos contemporâneos de reiteração da conduta ou mesmo a de divisão de tarefas, típico de associação criminosa.

Desta forma, a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06) não se sustenta diante da fragilidade probatória quanto à estabilidade e permanência da conduta associativa. O conjunto fático descrito — ainda que suficiente para caracterizar tráfico (art. 33) — revela, no máximo, uma cooperação episódica entre os réus, devendo a conduta ser, quando muito, analisada sob o prisma do concurso de pessoas (art. 29, CP).

Por tais razões, entendo que a sentença deva ser reformada para absolver os apelantes do delito do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Passo, agora, à análise da dosimetria, pela prática da conduta do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Do réu BRENDON ROSA ZANELA

Na primeira fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes e a quantidade de drogas.

Quanto à culpabilidade, entendo justa a negativação, uma vez que o apelante estava foragido do sistema prisional e voltou a delinquir, sendo preso, mais uma vez, quando praticava o tráfico de drogas.

Quanto aos maus antecedentes, destaco que o apelante possui 04 condenações transitadas em julgado, razão pela qual duas foram utilizadas para negativar em maior grau os maus antecedentes e duas na segunda fase da dosimetria, na agravante da reincidência.

A quantidade de drogas também deve ser utilizada para exasperar a pena, uma vez que foram apreendidos montante expressivo de entorpecente – 07 (sete) buchas de maconha e 01 (um) tablete de maconha.

Destaco que, caso utilizasse o critério do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o acréscimo seria de 05 (cinco) anos. Deste modo, deixo de proceder à reforma, sob pena de reformatio in pejus, mantendo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistente atenuante mas presente a agravante da reincidência, a pena deve ser exasperada em 1/6, fixando-se a reprimenda intermediária em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado para o início de cumprimento de pena.

Da ré IOZANA ROSA DE BRITO

Na primeira fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade e a quantidade de drogas.

Quanto à culpabilidade, entendo justa a negativação, uma vez que a apelante praticou o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.

A quantidade de drogas também deve ser utilizada para exasperar a pena, uma vez que fora apreendido montante expressivo – 07 (sete) buchas de maconha e 01 (um) tablete de maconha.

Destaco que caso utilizasse o critério do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o acréscimo seria de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses. Deste modo, deixo de proceder à reforma, sob pena de reformatio in pejus, mantendo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistente atenuante mas presente a agravante da reincidência, a pena deve ser exasperada em 1/6, fixando-se a reprimenda intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção de custas, ressalvo que o momento processual adequado para análise da capacidade econômica do réu é a fase de execução, conforme precedentes do STJ:
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(AgInt no REsp 1.569.916/PE, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/04/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
rec
ursos interpostos por BRENDON ROSA ZANELA e IOZANA ROSA DE BRITO
, reformando a sentença para absolver os apelantes pela prática da conduta prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e reformar a dosimetria, fixando a pena de Brendon em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.080 (um mil e oitenta) dias-multa,
e de Iozana em
08
(
oito
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão e 875 (
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)